Tribunal: STF
Processo: Rcl 27930
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENA DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS. EMPREGADO CONTRATADO PELO CREA/MS. COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO DA ADI 3395. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 3º DO ART. 58 DA LEI 9.648/98 EM CONTROLE DIFUSO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES DESTA SUPREMA CORTE NA ADI 1717 E ADI 2135. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGADO SEGUIMENTO. 
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul – CREA/MS em face de decisão do juízo da 2ª Vara Federal de Campo Grande/MS, proferida nos autos do Mandado de Segurança 0010500-26.2015.4.03.60000 impetrado por Leonardo Vieira Alcântara contra ato do Presidente do CREA/MS atinente à anulação do ato de penalidade de suspensão do exercício das funções sem a realização de procedimento administrativo. Afastada a preliminar de incompetência absoluta e declarada incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 58, § 3º da Lei 9.469/1998 e do art. 6º da Resolução 263/79 do CREA por violação ao art. 39 da Constituição Federal a fim de aplicar ao impetrante o Regime Jurídico Único.
    2. Alega o reclamante violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte manifestada ao julgamento da ADI 3395 ao argumento de que compete à Justiça do Trabalho apreciar o mandado de segurança impetrado para impugnar ato coator atinente à aplicação da penalidade de suspensão das atividades laborais. No mérito, aponta violação das decisões proferidas na ADI 1717 e ADI 2135.
    3. Requer a concessão de liminar para a suspensão do processo nos autos do Mandado de Segurança 0010500-26.2015.403.6000 e a cassação da sentença com a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.
    4. Não prestou informações a autoridade reclamada.
    5. Apresentada contestação.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A controvérsia diz com a violação da autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da ADI 3395, ADI 1717 e ADI 2135 por decisão do juízo da 2ª Vara Federal de Campo Grande/MS, em que: i. rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Federal para apreciar mandado de segurança impetrado contra punição de suspensão do exercício das funções pelo prazo de sete dias aplicada pelo Presidente do CREA/MS; ii. incidentalmente declarada a inconstitucionalidade do art. 58 , § 3º, da Lei 9.469/1998 e do art. 6º da Resolução 263 do CREA a fim de determinar ao impetrante o regime jurídico único; declarada a nulidade do ato punitivo de suspensão; iv. determinada a abstenção do desconto de valores e anotação na ficha funcional.
    3. No caso, afastada a competência da Justiça do Trabalho para apreciar mandado de segurança impetrado em face de ato do Presidente do CREA-MS com fulcro no art. 109, I, da Constituição Federal, ao fundamento de que “a presente causa não está fundamentada em relação de trabalho propriamente dita, mas em discussão sobre o regime jurídico aplicável aos Conselhos de Fiscalização Profissional.”.
    4. Esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 3395 MC, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais caracterizada relação de natureza estatutária mantida entre os servidores e a Administração Pública, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão ou, segundo alguns julgados desta Casa - entendimento do qual não compartilho -, nas hipóteses do art. 37, IX, da Constituição Federal e de complementação de aposentadoria proposta por ex-empregados da antiga Rede Ferroviária Federal (RFFSA) ou suas subsidiárias. Inexistente, na decisão apontada como paradigma, o exame da competência para o julgamento de mandado de segurança contra ato punitivo de Presidente de conselho profissional (art. 109, VIII, da Constituição Federal), não se evidencia estrita aderência em relação à decisão reclamada
    5. No mérito, fundado na natureza autárquica dos conselhos profissionais, concluiu o juízo reclamado pela aplicação aos servidores do regime jurídico único na forma do art. 39 da Constituição Federal. Registrou que “o impetrante foi investido no cargo em questão após aprovação em certame regido pelo Edital de Concurso Púbico nº 001/2010, isto é, posteriormente à decisão proferida pelo e. STF na ADI 2135-4, não mais vigente a Lei nº 9.649/98, de modo que a ele não se deve aplicar o art. 58, § 3º, do referido diploma legal.”. Nesse contexto, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 58, § 3º da Lei 9.469/1998 e do art. 6º da Resolução 263 do CREA por violação ao art. 39 da Constituição Federal, com a consequente nulidade do ato coator, por não ter sido precedido de regular procedimento administrativo, acrescentando que “em última análise, o regular procedimento administrativo também é necessário com vistas à punição de empregado celetista em empresas privadas, nos caso em que a empresa se obrigar por norma interna, passando tal regulamentação a fazer parte do contrato de trabalho, inclusive”.
    6. No que diz com a ADI 1717, esta Suprema Corte julgou prejudicada a ação no ponto em que impugna a constitucionalidade do § 3º do art. 58 da Lei nº 9.649, de 27.05.1988, que dispõe sobre a sujeição dos empregados dos conselhos de fiscalização profissional à legislação trabalhista. Inviável, portanto, o reconhecimento da estrita aderência entre as decisões paradigma e reclamada. Reproduzo a ementa do acórdão proferido na ADI 1717:
    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL Nº 9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS. 1. Estando prejudicada a Ação, quanto ao § 3º do art. 58 da Lei nº 9.649, de 27.05.1998, como já decidiu o Plenário, quando apreciou o pedido de medida cautelar, a Ação Direta é julgada procedente, quanto ao mais, declarando-se a inconstitucionalidade do "caput" e dos § 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do mesmo art. 58. 2. Isso porque a interpretação conjugada dos artigos 5°, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas, como ocorre com os dispositivos impugnados. 3. Decisão unânime. (ADI 1717, Relator Ministro Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 28-03-2003)
    7. Por outro lado, este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 2135-MC, suspendeu a eficácia da alteração promovida pela Emenda Constitucional 19/1998 ao art. 39, caput, da Constituição Federal, com efeitos ex nunc. Na oportunidade, fixada a interpretação no sentido da impossibilidade de regimes jurídicos distintos na Administração Pública, sem manifestação acerca do regime jurídico dos empregados contratados por conselho de fiscalização profissional. Nesse contexto, também não se verifica estrita aderência entre as decisões paradigma e reclamada.
    8. Registro, por oportuno, proferida a decisão reclamada em 24.03.2017, antes do julgamento da ADC 36, ADI 5367 e ADPF 367, em sessão virtual do Tribunal Pleno concluída em 08.09.2020.
    9. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora